Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724782-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOVAIR GONZAGA MOTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707980-55.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte ora agravada. Em sede de contrarrazões, ID 74789795, o agravado aduz preliminarmente a nulidade da citação por edital, afirmando que há domicílio conhecido. No mérito, impugna os fundamentos recursais, pela não provimento do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Brasília, 15 de agosto de 2025 10:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador